Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711243-07.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Israel Leonardo Duarte contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Israel Leonardo Duarte iniciou a liquidação provisória da sentença coletiva proferida contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. na Ação Civil Pública n. 5064103-55.2019.8.13.0024 proposta pelo Instituto Defesa Coletiva (IDC). Pediu a citação de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para pagar R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Não atribuiu valor à causa (id 56870885). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Determinou o recolhimento das custas processuais e concedeu novo prazo para a emenda da petição inicial (id 56870908). Israel Leonardo Duarte requereu a reapreciação da decisão e, posteriormente, requereu a alteração do feito para liquidação individual provisória da sentença coletiva (id 56871161 e 56871169). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial. Determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais (id 56871170). Israel Leonardo Duarte interpôs apelação. Alega que não possui rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo. Critica a conduta do Juízo de Primeiro Grau de pesquisar a sua condição econômica pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Pede a anulação da sentença e, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular tramitação (id 56871176). O preparo não foi recolhido. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença ao exercer a prerrogativa do art. 331 do Código de Processo Civil (id 56871180). Não foi possível citar Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (id 56871190). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça por tratar-se de matéria preclusa e não ter sido apresentado fato novo que justificasse a rediscussão do tema. Intimei Israel Leonardo Duarte para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ele permaneceu inerte (id 56992399). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Israel Leonardo Duarte não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 56871176 e 56992399). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. A fixação e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência não se aplicam ao caso concreto porque Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. não integra a relação processual até o momento. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.